Tribunal: STF
Processo: AI 302874
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-03-27
Data de publicação: 2001-03-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO LOCAL. SÚMULA 280-STF. REEXAME DE PROVAS.
1.      Questão circunscrita à interpretação de normas de direito
local. Incidência do óbice da Súmula 280-STF.
2.      É defeso, em recurso extraordinário, o reexame de fatos e
provas (Súmula 279-STF).
        Agravo regimental a que se nega provimento.